Tribunal: STF
Processo: RE 1473066
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. O Colégio Recursal Central do Estado de São Paulo, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como na interpretação conferida pelo Decreto nº 52.859, de 2008, responsável por regulamentar a LCE nº 1.012, de 2007, alterada pela mencionada LCE nº 1.354, de 2020, concluiu pela legalidade do reconhecimento de isenção parcial de contribuição previdenciária. 



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.